Tribunal: STF
Processo: Rcl 88477
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 995/DF e no Tema 656/RG. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pela Agm Brasil - Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, proferida nos autos do processo nº 1501771-91.2024.8.26.0617, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 995/DF no RE 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral).
A parte reclamante sustenta afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao decidido na ADPF 995 e ao Tema 656 da repercussão geral, afirmando que o juízo reclamado teria adotado interpretação incompatível com a jurisprudência desta Corte quanto às atribuições das guardas municipais.
Ao final, requer a parte reclamante a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato impugnado e determinado ao Juízo de origem que profira novo pronunciamento em conformidade com a interpretação conferida por esta Suprema Corte aos paradigmas invocados.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 12).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 15), conforme ementa a seguir transcrita:

“Reclamação Constitucional. Guarda municipal. Competência. ADPF 995. Alegado descumprimento. Inexistência de estrita aderência. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade da reclamação. Parecer pela improcedência da reclamação.”

É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pela autoridade reclamada ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 
4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”
(ADPF 995, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2023)

Ainda, alega-se ofensa ao que decidido no julgamento do RE 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), cuja tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pelo Juízo reclamado (Doc. 12):

“(...)
Trata-se de infundada Reclamação ajuizada pela Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil, aduzindo que a sentença proferida nos autos da ação penal nº 1501771-91.2024.8.26.0617, da 1ª Vara Criminal de Jacareí, afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 995/DF.
Os acusados Luiz Guilherme Oliveira e Augusto Faria Félix de Carvalho, após a regular instrução, foram absolvidos por sentença prolatada por este Magistrado em 10 de novembro de 2025, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. O cerne da questão é a declaração da nulidade das provas produzidas durante a fase policial, desde o inicio da diligência que culminou com a prisão dos acusados, ensejando o decreto absolutório.
A matéria ora questionada pela parte que se intitula "Terceira Interessada" é estritamente jurisdicional, calcada nas provas produzidas durante o trâmite da ação penal, devendo esta E. Suprema Corte assegurar o estrito cumprimento da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que garante aos Magistrados a independência funcional e, consequentemente, o julgamento da lide de acordo com sua livre convicção motivada (artigo 41, da LOMAN). Somente assim estaremos diante do Estado Democrático de Direito.
Ora, o caso sub judice não se amolda ao entendimento emanado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF 995/DF, e isso foi devidamente justificado por este julgador no bojo da sentença (segue em anexo cópia da sentença proferida).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria em foco (ADPF 995), deixou bem claro que os Guardas Municipais integram, de fato, o sistema de segurança pública, possibilitando abordagens e revistas de lugares suspeitos quando tiverem relação com sua atuação, que é a proteção de bens e patrimônio dos municípios (artigo 144, § 8°, da CF/88).
Não houve equiparação dos GCMs aos policiais militares ou civis. Os GCMs não podem atuar como polícia judiciária como ocorreu no caso que embasou essa Reclamação. Aqui temos uma denuncia anônima e montagem de operação para abordagem de indivíduos em via pública exclusivamente pela GCM, sem qualquer comunicação à polícia civil ou militar. Quando muito poderiam executar uma operação colaborativa (GCM+ polícia).
Na ADPF 995, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido contrário, a suprema Corte não ampliou a competência constitucional da GCM, mantendo a sua ação restrita à proteção de bens, serviços e instalações municipais. A busca pessoal e abordagem podem ocorrer em situações intimamente relacionadas à proteção do patrimônio municipal, sendo possível, ainda, a busca por provas em infrações penais e administrativas relacionadas ao patrimônio municipal.
E as provas produzidas no bojo da ação penal não indicou qualquer atuação da GCM em prol de bens, serviços ou instalações municipais. Houve uma denúncia específica de tráfico de drogas e montagem de operação para abordagem de suspeitos sem que houvesse dano iminente a bens ou serviços municipais. A atuação ocorreu fora das atribuições da GCM e isso foi devidamente fundamentado por este julgador.
Os acusados também não foram surpreendidos pela guarnição em flagrante delito para que a abordagem e revista pessoal pudessem ser realizadas. Nenhum ato de venda de drogas foi presenciado e não havia patrulhamento preventivo ou ostensivo direcionado à proteção de bens públicos municipais. Se houvesse flagrante delito a GCM poderia agir, como qualquer um do povo.
Em Jacareí ainda temos a famosa "tropa de elite" da GCM local, denominada "Romu", criada exclusivamente para o combate à criminalidade, desvirtuando a atribuição constitucional da GCM.
Confira-se a matéria: ROMU passa a realizar patrulhamento diário em Jacarei Prefeitura Municipal de Jacarei (jacarei.sp.gov.br). Além da matéria supra, divulgada no site da Prefeitura de Jacareí, temos a página do Instagram do ROMU Jacareí, onde podemos constatar que o escopo único e principal deste grupo especial é o combate à criminalidade e não o cumprimento primordial de sua função constitucional, que é a proteção dos bens, serviços e instalações públicas. Veja que não há qualquer menção à atuação específica de bens, serviços e instalações municipais, mas apenas notícias de prisões realizadas por crimes ocorridos na cidade de Jacareí. Confira-se, também: Romu Jacareí (@romujacareioficial). Fotos e vídeos do Instagram
Saliento, ainda, que após o julgamento da ADPF 995/DF o próprio STJ reconheceu em diversos casos a nulidade das provas em razão da atuação da GCM quando não havia flagrante iminente. E na sentença proferida citei, inclusive, o HC 850.530/SP. Na mesma toada os HCs 829.712 e 965.764, ambos também do E. Tribunal Cidadão.
De outra quadra, o próprio Supremo Tribunal Federal, em caso relatado pelo E. Ministro Luiz Fux, julgado em 20.02.2025 (RE 608.588/SP), reforçou ainda mais o entendimento sobre a atuação das GCMs: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de policia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8", da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional"
Se tudo isso já não bastasse, contra a sentença monocrática proferida por este Magistrado foi interposto recurso de apelação pelo Parquet, sem julgamento definitivo ainda (feito aguarda a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela Defensoria Pública), sendo viável possível modificação pelo juízo natural (E. Tribunal de Justiça de São Paulo).
Portanto, este Magistrado ressalta novamente que não houve qualquer violação direta à decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF 995/DF e isso foi devidamente fundamentado na sentença, dentro do princípio da livre convicção assegurado pela LOMAN.”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a conclusão alcançada na decisão impugnada decorreu da análise das peculiaridades fáticas e probatórias do caso, tendo sido expressamente consignado que a hipótese examinada não corresponde ao quadro fático considerado nos precedentes vinculantes invocados.
Desse modo, o inconformismo da parte reclamante dirige-se, em realidade, ao conteúdo decisório do pronunciamento judicial, notadamente à valoração do conjunto fático-probatório realizada pelo magistrado de origem, providência incompatível com a via estreita da reclamação, que não comporta reexame de fatos e provas.
Acrescente-se que, conforme ressaltado nas informações prestadas pelo Juízo reclamado, a controvérsia já foi submetida ao sistema recursal próprio, havendo recurso pendente de apreciação perante o órgão jurisdicional competente. 
A atuação desta Corte, em sede reclamatória, possui caráter subsidiário e excepcional, destinando-se exclusivamente à tutela da autoridade de seus precedentes vinculantes e de sua competência constitucional, não podendo substituir a atuação dos órgãos jurisdicionais ordinários regularmente investidos de competência recursal.
Admitir o processamento da presente ação significaria permitir que a parte contornasse a via recursal adequada e provocasse indevida antecipação do controle desta Suprema Corte, em afronta à lógica do sistema processual e ao princípio da hierarquia jurisdicional.
A reclamação não pode converter-se em mecanismo de revisão universal de decisões judiciais, sob pena de desnaturação de sua função constitucional e de esvaziamento das competências das instâncias ordinárias. 
Ainda, no tocante ao Tema 656 da repercussão geral, também não se evidencia hipótese de cabimento da reclamação. Esta Suprema Corte possui orientação consolidada no sentido de que a utilização da reclamação fundada em tese firmada em repercussão geral pressupõe o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, justamente para que se oportunize aos órgãos jurisdicionais competentes a aplicação do precedente vinculante no âmbito do próprio sistema recursal. 
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 62.215, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-11-2023). 
No caso, reitero, a controvérsia ainda se encontra submetida à apreciação do órgão colegiado competente, circunstância que evidencia a prematuridade da provocação desta Corte e reforça o caráter substitutivo recursal da presente medida. 
Assim, caracterizada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade da reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente